Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO RÉU. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Apesar de intimada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias.
3. Assim, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe à parte autora, além de indicar a localização do veículo e da parte ré, deve também recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC e da orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI n° 0020415/2019.
4. Portanto, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para diligência somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, somente seria necessário a intimação pessoal do autor nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos.
6. Precedentes: Acórdão 1901415, 07014999420238070003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024; Acórdão 1896916, 07360816320228070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024; Acórdão 1842707, 07369629720238070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024; etc.
7. RECURSO DESPROVIDO.